Tribunal: TJES
Processo: 5004834-54.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004834-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINDSOR DE ASSIS CHAGAS

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. AUDIÊNCIA DESIGNADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso cautelarmente desde 16/04/2025, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em ação penal que apura, em concurso de agentes, os crimes de tortura mediante sequestro de vítima adolescente, porte ilegal de arma de fogo, receptação dolosa, associação criminosa e corrupção de menores.

Sustenta-se a ausência de movimentação processual relevante após a resposta à acusação e requer-se, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na formação da culpa; e (ii) saber se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os prazos processuais para encerramento da instrução criminal não possuem caráter absoluto, devendo eventual excesso ser aferido à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.
5. A ação penal apresenta maior complexidade, pois envolve três réus adultos e um adolescente, além de imputações graves, com necessidade de apuração do vínculo subjetivo entre os agentes e de realização de múltiplos atos instrutórios.
6. A cronologia processual não evidencia inércia estatal injustificada, uma vez que a denúncia foi recebida em 01/07/2025, houve intercorrência na fase de resposta à acusação, apresentada apenas em 06/10/2025 após atuação da Defensoria Pública, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 29/04/2026.
7. Não se verifica, assim, atraso manifestamente irrazoável ou desídia exclusiva do Juízo processante aptos a justificar o relaxamento da prisão.
8. A prisão preventiva permanece amparada em elementos concretos de materialidade e autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta das condutas, da violência empregada, do concurso de agentes e da vulnerabilidade da vítima adolescente.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, consideradas a periculosidade social evidenciada no caso e a necessidade de resguardar a ordem pública.
10. Embora ausente constrangimento ilegal, recomenda-se ao Juízo de origem a adoção da celeridade necessária ao encerramento da instrução, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de H
abeas Corpus
impetrado em favor de
WINDSOR DE ASSIS CHAGAS
, sob alegação de constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos do processo nº 0000824-50.2025.8.08.0012.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, salientando que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 16/04/2025, totalizando mais de 330 dias de custódia sem que a instrução criminal tenha sido iniciada.

Aduzem inércia Estatal, argumentando que o feito permaneceu sem movimentação relevante após a resposta à acusação em outubro de 2025, e que a causa não ostenta complexidade apta a justificar a delonga.

Subsidiariamente, requerem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Muito bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados, não vislumbro motivos para alteração da reflexão jurídica externada em sede de cognição não exauriente, de modo que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

A controvérsia cinge-se à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Quanto ao alegado excesso de prazo, é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são fatais ou peremptórios.
Eventual demora deve ser analisada sob o prisma do Princípio da Razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da causa, o número de réus e a natureza dos delitos.

Registre-se que, segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ
“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

No caso vertente, a ação penal envolve três réus adultos e um adolescente, apurando crimes de elevada gravidade e complexidade, notadamente tortura mediante sequestro de vítima de 16 anos,
porte ilegal de arma de fogo, receptação dolosa, associação criminosa e corrupção de menores.

Tal cenário, por si só, justifica uma tramitação processual mais dilatada diante da necessidade de maior número de atos para fins de instrução probatória e da dificuldade inerente à apuração do liame subjetivo entre os agentes.

A análise da cronologia processual revela que a marcha processual não permaneceu inerte. Conforme informações prestadas, a denúncia foi recebida em 01/07/2025, e houve intercorrências na fase de resposta à acusação, apresentada apenas em 06/10/2025 após intervenção da Defensoria Pública em razão do decurso de prazo da defesa constituída.

Não se pode isolar ocorrências para ver configurado o excesso de prazo, e, ademais, a audiência de instrução e julgamento se avizinha, eis que designada para o dia
29/04/2026
.

Não se vislumbra, portanto, atraso manifestamente irrazoável ou desídia imputável exclusivamente ao aparato judicial que autorize o relaxamento da prisão. O feito encontra-se em regular andamento, com impulso processual recente.

Relativamente aos pressupostos da prisão preventiva, os autos revelam indícios veementes de materialidade e autoria, lastreados no auto de prisão em flagrante que descreve
modus operandi
de extrema violência contra adolescente de 16 anos. A manutenção da custódia mostra-se fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta das condutas e do contexto associado à criminalidade desenvolvida por facções criminosas.

Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se insuficientes e inadequadas frente à elevada periculosidade social demonstrada. A violência real, o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima autorizam a manutenção da medida extrema.

Deveras, como mencionado,
“
no tocante ao pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, estas se revelam, neste momento, insuficientes e inadequadas. Conforme entendimento pretoriano, a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo
modus operandi
de extrema violência e sofrimento físico imposto à vítima, justifica a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública, sendo a custódia preventiva o meio proporcional para resguardar a sociedade (STJ, AgRg no RHC: 206582 SP, Relator Min.ª DANIELA TEIXEIRA
).

“A periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública.
(STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). Ademais, “
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.

Não obstante, impõe-se recomendar ao Juízo de origem que imprima a celeridade necessária ao encerramento da instrução, observando o princípio da duração razoável do processo, mesmo sabendo que a celeridade por vezes revela-se prejudicada pelas peculiaridades da ação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do paciente.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator